Tribunal: STF
Processo: Rcl 66826
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 39-37.2016.5.20.0007), a qual teria desrespeitado a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito: 



    “A questão controvertida tem origem na Reclamação Trabalhista nº 39-37.2016.5.20.0007, movida por MARIA GENI FONSECA, por meio da qual se pretendeu o pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços e que não estava abrangido pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878/94. 



     O acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região negou provimento ao recurso ordinário da Reclamante, entendendo que não estaria configurada a unicidade contratual pleiteada: 



    [...]



    Interposto Recurso de Revista pela Reclamante, foi provido monocraticamente pelo Min. Relator da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho quanto à questão do direito aos reajustes salariais e promoções concedidas no período de afastamento: 



    [...]



    Interposto Agravo Interno pela PETROBRAS, foi desprovido pela 7ª Turma do TST, que manteve a decisão monocrática: 



    [...]



    III – DO ARTIGO 6º DA LEI DA ANISTIA – LEI 8.878/94 E DA PROIBIÇÃO DE PAGAMENTO A ANISTIADOS DE REMUNERAÇÃO EM CARÁTER RETROATIVO À DATA DE READMISSÃO 



    A Reclamante, ex-empregada da PETROMISA, foi admitida no quadro de empregados da Petrobras em 2003, após o reconhecimento da anistia garantida pela Lei nº 8.878/94. 



    A controvérsia diz respeito ao deferimento de parcelas remuneratórias que não estavam abrangidas pela anistia deferida. Com efeito, ao apreciar o caso, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de sua Sétima Turma, determinou o pagamento de parcelas remuneratórias referentes a período em que não houve prestação de serviços pela reclamante. 



    Ocorre que o art. 6º da Lei nº 8.878/94 reconheceu aos anistiados o direito à readmissão, isto é, o empregado é admitido de novo. Não se trata de reintegração levada a efeito em razão da nulidade da dispensa, onde se estabelece o antigo vínculo. 



    [...]



    Portanto, o empregado anistiado e readmitido não tem direito ao cômputo do período de afastamento, muito menos do recebimento de salários atrasados, o que a lei garante é o efeito financeiro posterior à readmissão: 



    [...]



    Assim, ao deferir parcelas salariais que são vedadas pelo art. 6º da Lei nº 8.878/94, a Turma do TST violou a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que negou vigência ao artigo mencionado sem a declaração de sua inconstitucionalidade. 



    Isso porque, a decisão de que seja considerado o tempo anterior à sua readmissão na PETROBRAS para fins de pagamento das verbas trabalhistas é, a rigor, e por via oblíqua, pretender perceber verbas retroativas, o que encontra óbice no art. 6º da Lei nº 8.878/94. 



     Dessa forma, o v. acórdão recorrido, claramente viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF) e contraria a Súmula Vinculante nº 10, uma vez que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei de Anistia, afasta a sua incidência.”



    Ao final, requer “que o pedido seja julgado procedente, com a cassação definitiva da decisão reclamada, proferida em violação à Súmula Vinculante nº 10, e, por consequência, que seja julgado o mérito da ação trabalhista, excluindo-se a condenação da PETROBRAS ao pagamento de remunerações de qualquer espécie em caráter retroativo, ou seja, que se refere ao tempo anterior à readmissão do empregado, conforme determina expressamente o art. 6º da Lei nº 8.878/94”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do



    Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula



    vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em



    controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. 



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A parte autora alega que o acórdão reclamado, ao condená-la ao pagamento do valor correspondente às progressões funcionais concedidas a todos os trabalhadores que permaneceram em atividade no período compreendido entre o afastamento do anistiado (parte beneficiária da decisão) e a sua readmissão, por força da anistia, teria violado a Súmula Vinculante 10, diante da declaração, de forma implícita e incidental, de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei 8.878/1994, que possui o seguinte teor:



    “Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”



    No que concerne à supracitada norma, o Tribunal Superior do Trabalho assentou o seguinte:



    “A Lei 8.874/94, ao assegurar o retorno do anistiado ao serviço no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, no cargo resultante da respectiva transformação, vedou expressamente no art. 6º, a geração de efeitos financeiros anteriores à data do efetivo retorno à atividade ao prescrever que "a anistia a que se refere esta lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo". 



    Nesse sentido, esta Corte, editou a Orientação Jurisprudencial Transitória 56 da SBDI-1, nos seguintes termos:



    [...]



    Ressalte-se que não há vedação legal à manutenção dos direitos relativos a aumentos gerais e promoções lineares, concedidos a todos os empregados que permaneceram em atividade, no período de afastamento dos anistiados. 



    Com efeito, aplica-se o entendimento do art. 471 da CLT, que dispõe: 



    [...]



    O direito às promoções por antiguidade assegura ao empregado anistiado, por ocasião da sua readmissão, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. 



    Assim, a reclamante tem direito às progressões salariais de caráter geral, linear e impessoal, dadas a todos os trabalhadores que permaneceram na atividade no período de afastamento, para fins de reposicionamento na carreira e recomposição salarial, a partir do retorno às atividades. 



    Todavia, em tal interpretação não se incluem pedidos relativos às vantagens pessoais, como indenização por tempo de serviço, licença-prêmio ou promoções por merecimento, parcelas disciplinadas pela Orientação Jurisprudencial Transitória 44 da SBDI-1 desta Corte [...].



    Nesse contexto, a decisão agravada apenas fez valer a lei e a jurisprudência aplicável ao caso, de modo que inviável o provimento do presente agravo.” (eDoc. 13)



    A análise do acórdão reclamado, que reconheceu expressamente o direito à recomposição salarial da autora em razão de seu enquadramento no mesmo nível da tabela salarial em relação aos trabalhadores que permaneceram em atividade no período compreendido entre a extinção do contrato de trabalho originário com a PETROMISA, e sua nova admissão pela Petrobrás, em cumprimento ao disposto na Lei 8.878/1994, deve levar em consideração o pedido constante na reclamação trabalhista movida pela parte beneficiária. 



    A pretensão formulada na petição inicial da Reclamação Trabalhista consistiu, essencialmente, no pedido de declaração de existência de um único contrato de trabalho da autora com a demandada , bem como que a empresa ré seja condenada a conceder à trabalhadora “todos os reajustes salariais sonegados, observando a remuneração atualizada constante do último contracheque da extinta PETROMISA, observando o mesmo cargo ou função equivalente, com todas as vantagens que possuía quando da rescisão contratual, acrescido de todas as progressões verticais e horizontais (no mínimo 1 nível por ano), de todo o período de afastamento e até a inclusão em folha de pagamento, nos termos do item 3.1 ” (eDoc. 4, fl. 21).



    Em função de tais pedidos, visa obter a condenação da Petrobrás ao pagamento das consequências financeiras decorrentes da continuidade do contrato de trabalho, seja por conta de reajustes do cargo ou função, acrescido de progressões verticais e horizontais durante o período de afastamento, seja por seus reflexos e outras verbas pagas aos funcionários da Petrobrás.



    Ao reconhecer o direito à recomposição salarial da autora no mesmo nível da tabela salarial dos demais trabalhadores que permaneceram em atividade, com base no tempo de afastamento como se de serviço fosse, tal qual ocorre na suspensão do contrato de trabalho, prevista no art. 471, da CLT, o acórdão reclamado produz efeito patrimonial retroativo, mormente em se considerando o pedido de condenação da ora reclamante ao pagamento de todos os reflexos decorrentes de modificações salariais destinadas aos empregados, o que é vedado pelo art. 6º da Lei 8.878/1994.



    Dito isso, é importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (Rcl 44018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/4/2021). 



    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho considerou que a ora Reclamante “tem direito às progressões salariais de caráter geral, linear e impessoal, dadas a todos os trabalhadores que permaneceram na atividade no período de afastamento, para fins de reposicionamento na carreira e recomposição salarial, a partir do retorno às atividades”. Ou seja, o órgão fracionário do Tribunal da origem afastou a incidência da parte final do art. 6º da Lei 8.878/1994.



    Assim, ao realizar essa interpretação, o Tribunal Superior do Trabalho exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado por inobservância do art. 97 da CF/88 e da Súmula Vinculante 10, devendo outra decisão ser proferida, em observância a tais parâmetros.



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente